Tribunal: TJMT
Processo: 0029107-08.2008.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029107-08.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULCI BIRK - CPF: 212.739.520-49 (EMBARGANTE), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A - CNPJ: 02.017.264/0001-83 (EMBARGADO), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (ADVOGADO), ELISA YAMASAKI VEIGA - CPF: 055.887.718-42 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente aclaratórios anteriores e deu parcial provimento à Apelação da ADM DO BRASIL LTDA, para admitir a cumulação da multa moratória de 10% com a cláusula penal compensatória, reduzindo esta última de 50% para 30% sobre o valor do produto não entregue. O embargante aponta omissão no julgado quanto à possibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com o cumprimento da obrigação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a cumulação da cláusula penal compensatória com a própria obrigação contratual inadimplida, à luz da legislação civil vigente à época da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato foi firmado em 22/05/1998, sob a égide do Código Civil de 1916, cuja sistemática (
arts
. 917 a 921) admite a cumulação da cláusula penal com a obrigação principal apenas quando se tratar de penalidade moratória, vedando tal cumulação no caso de cláusula penal compensatória.

A atual sistemática do Código Civil de 2002 (
arts
. 410 e 411)
manteve a mesma
lógica jurídica, proibindo a cumulação da cláusula penal compensatória com a obrigação principal, por possuir caráter substitutivo da prestação inadimplida.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a natureza compensatória da cláusula penal de 30%, mas omitiu-se quanto à vedação legal da sua cumulação com o cumprimento da obrigação principal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a cláusula penal compensatória não pode ser exigida cumulativamente com a prestação principal, por se tratar de faculdade disjuntiva do credor.

A alegação da embargada de que a penalidade incide apenas sobre o saldo devedor não altera sua natureza compensatória nem afasta a vedação legal.

Reconhecida a omissão, os embargos devem ser acolhidos com efeitos modificativos, restabelecendo-se o entendimento da sentença quanto à impossibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com a obrigação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A cláusula penal compensatória, por possuir natureza substitutiva, não pode ser cumulada com a obrigação principal inadimplida.

A vedação à cumulação aplica-se tanto sob a vigência do Código Civil de 1916 quanto do Código Civil de 2002.

A incidência da cláusula penal sobre parte da obrigação (saldo devedor) não descaracteriza sua natureza compensatória nem autoriza sua cumulação com o cumprimento da prestação principal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
acolheu parcialmente Aclaratórios opostos pela ADM DO BRASIL LTDA,
dando parcial provimento à sua Apelação para
admiti
r
a cumulação da multa moratória de 10% com a cláusula penal compensatória, porém reduzindo esta última de 50% para 30% sobre o montante correspondente ao produto não entregue.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, pois este não se pronunciou expressamente sobre a impossibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com o débito principal da execução. Argumenta que, ao modificar o entendimento anterior que afastava a multa compensatória de 50% para permitir sua aplicação (ainda que reduzida para 30%) cumulada com a multa moratória de 10%, o julgado deixou de esclarecer se tal cláusula penal compensatória poderia também ser cumulada com a cobrança da obrigação principal.

Alega o embargante que, segundo o art. 410 do Código Civil, a cláusula penal compensatória não pode ser cumulada com a obrigação principal, pois se converte em alternativa a benefício do credor.

A embargada ADM DO BRASIL LTDA defende a rejeição dos embargos, argumentando que representam mero subterfúgio para
rejulgamento
da causa. Sustenta que o art. 410 do Código Civil de 2002 é inaplicável ao caso, considerando que o contrato entre as partes foi celebrado em 22/05/1998, na vigência do Código Civil de 1916.

Aduz ainda que a execução, com a multa moratória e a cláusula penal compensatória, está em consonância com os artigos 917 a 921 do Código Civil de 1916, que permitiria a cumulação da cláusula penal com a obrigação principal. Por fim, afirma que a cláusula penal foi aplicada somente sobre o saldo devedor, e não sobre a totalidade da obrigação principal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com a obrigação principal, conforme disposição expressa do artigo 410 do Código Civil de 2002.

O contrato sub judice foi celebrado em 22 de maio de 1998, sob a vigência do Código Civil de 1916, o qual tratava da cláusula penal no capítulo VII, cujos artigos mais relevantes para a discussão estavam entre o 917 a 921, que ora se transcreve:

"Art. 917. A cláusula penal pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou
simplesmente á mora.

Art. 918. Quando se estipular a clausula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor.

Art. 919.
Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora
, ou em segurança especial de outra cláusula determinada,
terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal."

Como visto,
a cumulação da cláusula penal com a obrigação principal era admitida apenas quando se tratava de penalidade de natureza moratória, e não compensatória.

Por sua vez, o Código Civil de 2002 manteve a mesma sistemática nos artigos 410 e 411:

Art. 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor.

Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal."

Logo, independentemente da legislação aplicável – Código Civil de 1916 ou de 2002 – permanece vedada a cumulação da cláusula penal compensatória com a obrigação principal, dada a sua natureza substitutiva.

No caso concreto, o acórdão embargado reconheceu expressamente a natureza compensatória da cláusula penal de 30%, ao afirmar que ela
“destina-se ao ressarcimento de perdas e danos decorrentes do descumprimento de quaisquer cláusulas, em benefício da parte lesada
”. Contudo, omitiu-se quanto à análise da compatibilidade entre tal penalidade e a exigência simultânea da prestação contratual inadimplida.

A discussão central, portanto, não reside na cumulação entre multas moratória e compensatória, que de fato possuem fundamentos jurídicos diversos, mas sim na impossibilidade de exigir, simultaneamente, a cláusula penal compensatória e o cumprimento da obrigação principal, vedação prevista tanto no Código Civil de 1916 quanto no de 2002.

Por idêntica razão, não merece prosperar o pleito da embargada quanto à substituição da multa moratória de 10% pela cláusula penal compensatória de 50%, por se tratarem de institutos de finalidades distintas – sendo a primeira de cunho coercitivo e a segunda de índole indenizatória.

Ademais, o argumento de que a cláusula penal foi aplicada apenas sobre o saldo devedor não descaracteriza sua natureza jurídica. A vedação legal à cumulação não decorre da base de cálculo da penalidade, mas da sua finalidade e função no contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cláusula penal compensatória, por ter natureza substitutiva da obrigação inadimplida, não pode ser exigida cumulativamente com esta. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. TÉRMINO RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO INTEGRAM VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. A jurisprudência desta Casa perfilha do entendimento de não ser possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas. Precedentes.

(...)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.294.687/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/9/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REVISÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2. É inviável a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas. Precedentes.

(...)

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 636.892/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 3/8/2015.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É inviável a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas, conforme o art. 401 do Código Civil.

2. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem admitido tal cumulação somente quando a cláusula penal tiver natureza moratória, e não compensatória (REsp 1.355.554/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 4/2/2013), o que, no entanto, não se verifica na hipótese dos autos.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no Ag n. 741.776/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 11/12/2013.)

Desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. ENTREGA FUTURA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. CASO FORTUITO. TEORIA DA IMPREVISÃO. COVID-19. INAPLICABILIDADE.
CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS. OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

(N.U 1007273-21.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. ENTREGA FUTURA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. CASO FORTUITO. TEORIA DA IMPREVISÃO. COVID-19. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL -
CLÁUSULA

PENAL
- NATUREZA COMPENSATÓRIA –
CUMULAÇÃO
COM A
OBRIGAÇÃO

PRINCIPAL
– IMPOSSIBILIDADE –
PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

“É inviável a
cumulação
da multa compensatória com o cumprimento da
obrigação

principal
, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a
cláusula

penal
ou as perdas e danos, mas não ambas.” (AgInt no AREsp n. 1.294.687/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/9/2018).

(N.U 1008329-89.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)

Dessa forma, a omissão apontada deve ser reconhecida, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado para afastar a possibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com a obrigação principal, restabelecendo-se o entendimento anteriormente consignado na sentença.

Diante do exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão indicada e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, nego provimento à Apelação interposta pela embargada. Majoro, ainda, os honorários advocatícios devidos para 11% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025